Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719231-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELVIDES MARQUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por ADELVIDES MARQUES BARBOSA em face da decisão que indeferiu a liminar. O Agravante afirma que, como a decisão agravada consignou que, “preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor”, está caracterizado o perigo da demora. Requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a liminar requerida. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente o pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamento apto a abalar o esteio jurídico da decisão de ID 59029655, tendo em vista que, na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento, não há que se falar em preclusão. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator